Tribunal: TJSP
Processo: 2299889-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE OBRA – MUNICIPALIDADE JÁ COMUNICADA – AUSENTES REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
I – Em sede de cognição sumária, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a determinação para que o réu agravado suspenda a obra;
II - Na fase decisória, caso for verificado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE OBRA – MUNICIPALIDADE JÁ COMUNICADA – AUSENTES REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
I – Em sede de cognição sumária, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a determinação para que o réu agravado suspenda a obra;
II - Na fase decisória, caso for verificado o desrespeito aos preceitos inerentes ao direito de vizinhança ou à normatização de regência aplicável à espécie, nada obsta, a determinação de demolição da obra, seu refazimento ou readequação. A municipalidade já foi comunicada administrativamente dos fatos e que tal entidade assim se pronunciou "divergências em relação ao projeto aprovado em 24 de maio de 2021" e que "essas alterações não ferem o código sanitário";
III – Diante deste cenário, ao menos neste momento processual, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e que, de acordo com a própria narrativa exordial e documentos que a instruem, a primeira notificação do réu ocorreu há mais de um ano, mas somente agora, buscou-se a tutela jurisdicional, o que afasta, em princípio, a alegação de urgência.

RECURSO NÃO PROVIDO